Tribunal: TJES
Processo: 5009405-40.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009405-40.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DINAMAR EXPORT MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO (ISS). OMISSÃO QUANTO AO REGIME DE ATUALIZAÇÃO E EXECUÇÃO. ADVENTO DA EC 136/2025. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA FIXAÇÃO DE BALIZAS EXECUTIVAS. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. OBSERVÂNCIA DAS NOVAS REGRAS DE RPV E PRECATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTO E INTEGRAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 5009405-40.2023.8.08.0011

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO:
DINAMAR EXPORT MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO (ISS). OMISSÃO QUANTO AO REGIME DE ATUALIZAÇÃO E EXECUÇÃO. ADVENTO DA EC 136/2025. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA FIXAÇÃO DE BALIZAS EXECUTIVAS. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. OBSERVÂNCIA DAS NOVAS REGRAS DE RPV E PRECATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTO E INTEGRAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face do v. acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, reconhecendo a indébita incidência de ISS sobre a atividade de beneficiamento de rochas por encomenda, conforme a tese fixada pelo STF no Tema 816.

2.
O embargante aponta omissão quanto aos critérios de atualização do indébito e ao rito de pagamento, requerendo a aplicação das diretrizes estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 136/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência do vício no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Assiste razão ao embargante no que tange à necessidade de integração da fundamentação.

5. De fato, embora o mérito tenha sido corretamente decidido em favor da empresa recorrente (ante a inconstitucionalidade da cobrança), o acórdão embargado não detalhou os parâmetros de liquidação e execução à luz das recentes alterações constitucionais.

6. Com a promulgação da EC 136/2025, consolidou-se que, nas condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação jurídico-tributária, a atualização monetária e os juros de mora devem ser calculados exclusivamente pela Taxa Selic, incidindo uma única vez a partir de cada pagamento indevido até a efetiva restituição.

7. A fase de cumprimento de sentença deverá observar os novos limites e cronogramas de inclusão orçamentária para RPV e Precatórios introduzidos pela referida Emenda Constitucional, notadamente o novo prazo-limite de 1º de fevereiro para expedição de requisições com previsão orçamentária no exercício seguinte.

8. Saliente-se que o acolhimento destes aclaratórios não altera o resultado do julgamento anterior, que permanece integralmente pelo PROVIMENTO DO RECURSO da parte autora, servindo a presente decisão apenas para sanar a omissão técnica e garantir a segurança jurídica na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, ACOLHO-OS EM PARTE para, sem efeitos infringentes, integrar ao acórdão a fundamentação acima exposta quanto à incidência exclusiva da Taxa Selic e à observância dos ditames da EC 136/2025 no rito executivo.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)